Tribunal: CARF
Processo: 11080.735021/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735021/2017-70
ACÓRDÃO
3402-012.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735021/2017-70
2
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Marcio Jose
Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-64.419, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, para manter o crédito
tributário no montante de R$ 194.647,49 e exonerar o valor de R$ 41.252,21.
Conforme relatado em decisão de primeira instância, em decorrência da não
homologação da compensação formalizada no Processo no 10665.901718/2012-05, a Derat - São
Paulo lavrou a notificação de lançamento para exigência de multa isolada no valor de R$
235.899,70, correspondente a 50% do valor do débito indevidamente compensado.
Em peça de impugnação a Autuada havia apresentado os seguintes argumentos:
i)
Ausência de má-fé ou ato ilícito;
ii)
Duplicidade da cobrança da multa em outro processo;
iii)
Inconstitucionalidade já reconhecida pelo STF;
iv)
Sanção política da penalidade, v)Bis in idem em face da cobrança de multa
de mora sobre os débitos não compensados;
v)
Necessário sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da
discussão sobre o direito creditório.
A DRJ de origem aplicou a reversão das glosas através do Acórdão no 11-64.415,
julgando procedente em parte a impugnação para manter a multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o débito remanescente.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento nos seguintes termos:
i)
Preliminarmente, a suspensão do julgamento deste processo administrativo
até o julgamento final na esfera administrativa do Processo Administrativo
n° 10665.901718/2012-05;
ii)
No mérito, a improcedência do lançamento da multa isolada.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio
para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735021/2017-70
3
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa isolada,
aplicada com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
alterações posteriores, exigida no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a compensação
não homologada através do PAF no 10665.901718/2012-05.
Como relatado, a DRJ de origem considerou a reversão das glosas através do
Acórdão no 11-64.419, que julgou a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte contra o despacho decisório que não homologou a compensação, mantendo a multa
sobre o débito remanescente.
Ocorre que, como noticiado nos autos pela Contribuinte, a controvérsia objeto
deste litígio foi superada em julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939 perante
o Egrégio Supremo Tribunal Federal, o que ocorreu em sede de repercussão geral através do Tema
736, sendo fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão do STF transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
Edson Fachin firmou convicção pela inconstitucionalidade da multa em análise, considerando que
a mera não homologação de compensação tributária não consiste em ato ilícito com aptidão para
ensejar sanção tributária. Concluiu que “o pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria, ao fim e ao cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional”.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735021/2017-70
4
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema
Corte, motivo pelo qual voto por cancelar integralmente a penalidade objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 176
DF CARF MF
Original